Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-08.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos e morais. Sentença de parcial procedência, declarada a inexigibilidade dos descontos do benefício previdenciário da autora, condenada a ré a restituir as quantias descontadas. Insurgência da autora, insistindo no pedido de indenização por dano moral. Dano moral inexistente.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos e morais. Sentença de parcial procedência, declarada a inexigibilidade dos descontos do benefício previdenciário da autora, condenada a ré a restituir as quantias descontadas. Insurgência da autora, insistindo no pedido de indenização por dano moral. Dano moral inexistente. Autora que sofreu pouquíssimos descontos em seu benefício previdenciário. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Reparação indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.